Tribunal: STF
Processo: ARE 698918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DO ICMS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Aplicação das Súmulas 280 e 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.